Tribunal: TJDFT
Processo: 0005785-30.2012.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0005785-30.2012.8.07.0008 EMBARGANTE: WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa do apelante WESLLEY RAPHAEL (ID 37259209), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator